Tribunal: TJBA
Processo: 8019875-91.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8019875-91.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA DO CARMO COSTA SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
LUIZ RIBAMAR MAGALHAES

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, AQUILES DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS (PLANO VERÃO). DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DETERMINA A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em fase de cumprimento individual de sentença coletiva referente aos expurgos inflacionários do Plano Verão, determinou, de ofício, a realização de perícia contábil para apuração do valor devido. A medida foi motivada pela "profunda e inconciliável divergência" entre o montante apresentado pela parte exequente e o valor reconhecido pela instituição financeira executada.

II. Questão em discussão

A controvérsia central do recurso consiste em definir sobre a necessidade e a legalidade da produção de prova pericial contábil para a apuração do
quantum debeatur
(o valor devido), em um cenário onde, apesar de a base de cálculo histórica ser incontroversa, a expressiva discrepância entre os valores apresentados pelas partes deriva da aplicação de critérios jurídicos distintos para a atualização do débito, como o termo inicial dos juros de mora e os índices de correção monetária.

III. Razões de decidir

O juiz, como destinatário final da prova, possui o poder-dever de determinar, inclusive de ofício, a produção das provas que entender necessárias ao seu convencimento e à justa solução da lide, nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil. Essa prerrogativa se mostra especialmente relevante quando há uma divergência de valores substancial e complexa, que ultrapassa a mera conferência aritmética e exige conhecimento técnico especializado para a correta aplicação dos encargos financeiros ao longo de um extenso período.

Embora a base de cálculo histórica seja incontroversa , a enorme disparidade entre o valor pretendido pelo Agravante ( em outubro de 2014) e o montante reconhecido pelo Agravado ( em maio de 2023) constitui fundamento idôneo para a determinação da perícia. Tal medida não representa afronta à celeridade processual, mas sim uma cautela necessária para garantir a exatidão do valor a ser executado, evitando o enriquecimento sem causa de qualquer das partes e assegurando a efetividade da prestação jurisdicional. A prova técnica servirá como um indispensável instrumento de auxílio ao juízo para a correta aplicação dos parâmetros jurídicos definidos pela jurisprudência vinculante, não se confundindo com a rediscussão do direito em si.

A decisão agravada, portanto, não se revela ilegal ou desproporcional, mas sim um ato de prudência jurisdicional, justificado pela complexidade da matéria e pela expressiva divergência dos cálculos, o que afasta a alegação de desnecessidade da prova técnica sustentada pelo Recorrente.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A determinação de perícia contábil de ofício, com base no poder instrutório do magistrado (art. 370 do CPC), é medida legítima e prudente em cumprimento de sentença de expurgos inflacionários quando, apesar da base de cálculo histórica ser incontroversa, houver expressiva e inconciliável divergência entre os cálculos apresentados pelas partes, evidenciando complexidade técnica que transcende a mera operação aritmética. 2. A realização da prova pericial, em tal cenário, visa assegurar a correta apuração do
quantum debeatur
, conferindo segurança jurídica e exatidão à prestação jurisdicional, não caracterizando violação aos direitos da parte, especialmente quando o custo da perícia é atribuído à parte executada e o juízo se encontra garantido."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8019875-91.2026.8.05.0000
, em que figuram, como apelantes, MARIA DO CARMO COSTA SANTOS e outros (2), e, como apelado, BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento interposto
, nos termos do voto do relator.